Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705340-57.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IGUASPORT LTDA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, IGUASPORT LTDA D E S P A C H O Ambas as partes interpuseram embargos de declaração pretendendo alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista a ambas embargadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso da parte adversa. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator